Tribunal: STF
Processo: Rcl 60918
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Espólio de Electro Bonini representado por Elmara Lúcia de Oliveira Bonini contra decisões proferidas pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região nos processos nº 0013917-84.2006.4.03.6102 e nº 0000667-13.2008.4.03.6102; e pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp nº 1.923.627/SP, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.316.369/DF, vinculado ao Tema nº 1238 da sistemática da repercussão geral.



    Da narrativa apresentada na peça vestibular, tem-se que o reclamante ingressou com ação anulatória visando o cancelamento de autuações fiscais (processos administrativos nºs 10840.003785/2005-57 e 15956.000566/2007- 02), pois embasadas em provas declaradas ilícitas pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que obtidas por meio de medidas cautelares criminais de busca e apreensão (nº 2003.61.02.003308-6) e de quebra de sigilo (nº 2004.61.02.009386-5), ambas reconhecidas e declaradas ilegais pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC nº 16.414/SP.



    Na espécie, o reclamante destaca que, não obstante a procedência das ações anulatórias, foi interposto recurso de apelação da Fazenda, que resultou na reversão do quanto decidido em primeiro grau, com desrespeito ao que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Assim, narra que 



    “(...) a 3ª Turma do TRF3, em ambas as anulatórias, entendeu não haver ilegalidade no procedimento fiscal que culminou com o lançamento de ofício sob o ludibriado argumento de que o STJ não teria vedado o uso das provas para apuração da prática de ‘crimes materiais contra a ordem tributária’, e deu integral provimento à apelação da União e à remessa necessária. Além do mais, invocou, no julgamento do recurso de apelação, o argumento de independência das esferas, igualmente incapaz de afastar a ilicitude das provas”.



    Informa, ainda, que contra essas decisões foram interpostos recursos especiais e extraordinários. O REsp nº 1.923.627/SP, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, não foi conhecido monocraticamente, com fundamento no artigo 255, § 4º, I, do RI do STJ, pela natureza constitucional da matéria. Apresentado agravo interno, este foi desprovido, por unanimidade, pela Primeira Turma do STJ.



    Feitas essas considerações, o reclamante entende que as referidas decisões afrontaram atual posicionamento desta Corte Suprema, consubstanciado no Tema 1238/RG e na Rcl nº 56.018/SP.



    Requer, ao final, 



    “Preliminarmente, a concessão da medida liminar requerida a fim de suspender a eficácia das decisões reclamadas, em especial, para suspender as ações de execução fiscal nº 0002410-92.2007.4.03.6102 e nº 0006480- 21.2008.4.03.6102 e, posteriormente, o provimento da presente reclamação para cassação dessas mesmas decisões em virtude da existência de contrariedade patente relativamente ao atual posicionamento deste E. Tribunal, conforme decisão proferida na medida cautelar da Rcl 56018/SP e Tema de Repercussão Geral 1238 (ARE 1316369/DF), reconhecendo-se a absoluta impossibilidade de utilização na esfera administrativa, de provas reconhecidas ilícitas pelo Poder Judiciário.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, que a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a referida condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, após consulta aos autos, verifico que o ato reclamado consiste em acórdão em Recurso Especial nº 1.923.627/SP, pendente de julgamento de embargos de declaração.



    Como é de conhecimento geral, esta Corte tem reiteradamente afirmado que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/2/2013).



    Nessa direção, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 47. Honorários contratuais. Existência de apenas um precatório expedido. Controvérsia firmada em torno do bloqueio e do levantamento de parte desses valores por pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam ou se relacionaram com a parte exequente. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente ao destaque e ao levantamento de honorários advocatícios contratuais no precatório expedido em favor da parte representada no processo (§ 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94), ante a potencial insolvência do constituinte ou a insuficiência do valor recebido pela desapropriação do imóvel gravado com ônus reais, não possui aderência estrita com a matéria tratada na Súmula Vinculante nº 47. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl. nº 52.846-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, julgado em 05/09/22.



    In casu, conforme destacado na exordial, há dois recursos extraordinários admitidos na origem (TRF da 3ª Região) nos processos nº 0013917-84.2006.4.03.6102 e nº 0000667-13.2008.4.03.6102, de modo que eventual afronta à autoridade das decisões desta Corte Suprema poderá ser objeto de análise no momento oportuno.



    No entanto, na espécie, é inequívoca e flagrante a ilegalidade praticada contra o reclamante, o que autoriza a superação dos óbices em questão.



    Com efeito, registro que este Supremo Tribunal Federal tem, excepcionalmente, entendido possível assegurar, na esfera cível, os efeitos decorrentes de nulidade de prova obtida em processo penal mediante vício, tal como ocorre no caso dos autos (Pet nº 11.692, Pet nº 11,613, v.g.).



    Nessa toada, considerado o entendimento firmado pelo Plenário no Tema nº 1238, tenho que é necessário, desde logo, reconhecer a arbitrariedade a que está submetida a parte reclamante, considerados, em especial, os efeitos deletérios que adviriam com o prosseguimento da marcha processual até que os recursos extraordinários já admitidos aportem nesta Corte.



    Em reforço ao que constatado ictu oculi, reproduzo trecho do voto condutor do Ministro Nilson Naves, Relator do RHC nº 16.414/SP - cujo acórdão já transitou em julgado -, no sentido de que “são insuscetíveis de utilização em processo” judicial as provas obtidas a partir da busca e apreensão reconhecida como ilegal e ilegítima, tudo a ratificar a ilegalidade que venho de referir. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Reconheço, no entanto, de ofício, a inadmissibilidade de utilização, em qualquer âmbito ou instância decisória, de provas declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário, restabelecendo, em consequência as decisões emanadas do douto juízo de primeiro grau nos referidos processos (e-Docs. 39 e 71).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente